Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-49.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000749-49.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, JEFTE FRANCA CONCEICAO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO DO TRIÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pelo Município contra sentença que determinou a incidência do adicional por tempo de serviço (triênio) sobre o vencimento correspondente à carga horária de 40 horas semanais de professor municipal, após o cumprimento do requisito temporal previsto no art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007. O Município sustentou que o adicional deveria incidir apenas sobre o vencimento básico referente à jornada originária de 20 horas, por considerar a carga suplementar precária e desvinculada da base de cálculo de vantagens permanentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento básico correspondente à jornada de 40 horas semanais, nos casos de enquadramento definitivo previsto no art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, uma vez que a tese recursal apresentada ataca o fundamento central da sentença, permitindo a análise do mérito e viabilizando eventual reforma do julgado.
A Lei Municipal nº 268/2007 prevê, no art. 37, que o professor que exercer, por cinco anos, a carga suplementar de 20 horas será automaticamente enquadrado na jornada de 40 horas semanais, transformando a situação jurídica de temporária em definitiva.
O vencimento básico do servidor, após o enquadramento, passa a ser aquele correspondente à carga horária de 40 horas, de modo que a base de cálculo do triênio deve refletir essa nova realidade funcional, sob pena de esvaziamento do conteúdo da norma legal e de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
O art. 38 da mesma lei trata apenas da carga suplementar em caráter precário, inaplicável aos casos de enquadramento definitivo previstos no art. 37, o que torna ineficaz o argumento da Administração quanto à suposta transitoriedade da jornada ampliada.
A manutenção do pagamento do adicional sobre o vencimento de 20 horas, mesmo após o enquadramento definitivo em 40 horas, representa uma distorção remuneratória e afronta o critério legal da proporcionalidade entre carga horária e remuneração.
O entendimento do juízo de origem encontra respaldo em precedentes desta Corte, os quais reconhecem o direito ao cálculo do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento da jornada efetivamente incorporada após o reenquadramento funcional.
De ofício, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação às disposições da EC nº 113/2021, de modo que até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021 incide, uma única vez, a taxa SELIC acumulada mensalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O enquadramento definitivo do professor municipal na jornada de 40 horas semanais, nos termos do art. 37 da Lei Municipal nº 268/2007, transforma essa carga horária em parte integrante do vínculo funcional e altera o vencimento básico do servidor.
O adicional por tempo de serviço (triênio) deve incidir sobre o vencimento correspondente à jornada de 40 horas semanais, após o enquadramento legal, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
A interpretação sistemática dos arts. 37 e 52 da Lei Municipal nº 268/2007 impede a aplicação restritiva do conceito de vencimento básico após o enquadramento definitivo.
A partir da publicação da EC nº 113/2021, os juros de mora e a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC acumulada mensalmente, aplicada uma única vez até o efetivo pagamento.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 268/2007, arts. 37, 38 e 52; EC nº 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 37, caput; RE 870.947/SE (Tema 810/STF).
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001950-52.2019.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.10.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000302-44.2016.8.05.0218, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 09.02.2022; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000749-49.2024.8.05.0154
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e, como Apelado,

SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA